Tribunal: TJMT
Processo: 1050959-40.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050959-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE JOSE HADDAD - CPF: 016.049.288-24 (RECORRENTE), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1050959-40.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s):

JORGE JOSE HADDAD

Recorrido (s):

TAM LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR – FORÇA MAIOR COMPROVADA – PCR POSITIVO DE COVID-19 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, restou demonstrado que o Recorrente foi compelido a realizar o cancelamento do voo por motivo de força maior.

Assim, a negativa de remarcação ou estorno dos valores pagos não se enquadram em mero aborrecimento, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emergindo o dever de reparar pelos danos morais e materiais advindos.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ante a falha na prestação dos serviços.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Recorrente adquiriu duas passagens aéreas, para o trecho de São Paulo à Cuiabá para o dia 09/07/2021, pagando o valor de R$ 1.650,44 (um mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). Quem utilizaria as passagens seriam dois menores, de 07 e 10 anos, que estavam acompanhados de uma tia, que era sua responsável.

Ocorre que a responsável adquiriu sintomas do Covid-19 em 07/07/2021, suspeita confirmada através do exame PCR de 08/07/2021, e consequentemente restou impossibilitada em realizar a viagem.

Assim, o Autor solicitou o reembolso ou remarcação do bilhete, o que foi negado, sendo necessário o ingresso da presente demanda.

Em sua defesa, a Reclamada sustenta que o cancelamento foi a pedido do consumidor, sendo assim, o passageiro está sujeito ao pagamento de penalidade vez que não houve o cancelamento do voo, e sim o pedido de cancelamento por parte da parte reclamante.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifica-se que, não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente a ação sob o entendimento de que não restou comprovada a data do exame.

No ID n° 146003163 foi acostado o exame da responsável pelos menores, constando a data de 08/07/2021, com resultado positivo.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a narrativa foi confirmada na contestação, tornando-se incontroversa nos autos.

Portanto, o cancelamento de voo a pedido do consumidor não foi sem qualquer justificativa, mas decorrente de força maior.

Assim, a negativa da companhia aérea em remarcar o voo ou reembolsar o valor pago, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Recorrida.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais e materiais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

levando em conta a média de outras indenizações já fixadas pela turma recursal.

Em não sendo realizado o voo contratado pelo Recorrente, esta faz jus ao reembolso dos valores então despendidos, merecendo, assim, ser determinado a condenação do Recorrente a restituir o valor pagos pelas passagens, comprovado nos IDs n° 146003157 e 146003158, no montante de R$ R$ 1.650,44 (mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a Recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como danos materiais em R$ R$ 1.650,44 (mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022